Tribunal: TJDFT
Processo: 0749070-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0749070-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: MARCELA PARANAIBA BERNARDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela autora, MARCELA PARNAIBA BERNARDES, contra a decisão interlocutória que, nos autos da obrigação de fazer c/c tutela de urgência e danos morais no. 0722085.04-2023.8.07.0020, indeferiu a antecipação da tutela vindicada, que consistia em compelir o banco réu a renovar o seu contrato de cheque especial, bem como renegociar o seu limite e condições de parcelamento. Na petição de ID. 59448826 a agravante informa que, na origem, no processo principal, o juiz a quo homologou por sentença o pedido de desistência da ação. Tal situação foi confirmada junto ao sistema de consulta de andamento processual deste Tribunal. É o relato. Decido. A prestação jurisdicional foi alcançada neste recurso, eis que foi realizado o julgamento deste agravo de instrumento pelo Colegiado. Como mencionado, na ação principal, que deu causa à interposição deste recurso, foi homologado pedido de desistência, extinguindo a demanda. Assim, com base no art. 87, inciso XIII do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado este agravo de instrumento, ante a perda do objeto. Arquivem-se. Brasília/DF, 24 de maio de 2024. (m) AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator